Tribunal: TJMT
Processo: 1035375-27.2021.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035375-27.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANY DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 032.412.421-02 (APELANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS – O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, INCISO I, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Por adentrar em seara de prejuízo material oriundo de alegada abusividade de cláusula de cobrança (juros abusivos), a demanda deveria, no mínimo, ser instruída com provas concretas a respeito da suscitada “abusividade” alegada pelo autor, a confirmar, sem resquícios de dúvidas, que, de fato, há exagero na cobrança dos juros remuneratórios contratuais.

Consigna-se que o autor, além de não ter apresentado aos autos produção de prova concreta a confirmar a alegada abusividade de juros, em específico, memorial de cálculo demonstrativo entre o valor contratado e o valor que afirma ser abusivo, contudo, não o fez.

O Requerente se limitou a permanecer no campo das ilações; sequer traz aos autos documentação apta a comprovar suas alegações.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
GEOVANY DA SILVA ALBUQUERQUE.

Ação:
Ação Revisional de Contrato c/c Inexigibilidade de Crédito
proposta em face de
MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que

julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

Apelo
: Em suas razões, o Recorrente alega que o termo de confissão por ele assinado não significa concordância com a cobrança das parcelas contratuais e os juros praticados pela empresa Apelada.

Ressalta que,
quando o credor exige o pagamento do débito agregado com encargos excessivos, retira-se do devedor a possibilidade de arcar com a obrigação assumida, de sorte que, segundo alega, não pode lhes ser imputados os efeitos da mora de juros que afirma serem abusivos.

Prossegue alegando que, uma vez constatado a cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, restará afastada eventual condição de mora do autor.

C
onvicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para ver reconhecida a abusividade da cobrança das parcelas contratuais e declarar inexistente a diferença a maior a ser apurada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado
na origem
, na mês de outubro de 2015, o autor firmou com a requerida contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 140.100,00, em que R$ 28.373,28 seriam pagos a título de entrada e R$ 111.726,72 por de financiamento habitacional.

O Apelante alega que, de 2015 até o ajuizamento da demanda, pagou à Apelada a importância de R$ 47.691,64, restando um saldo de R$ 16.375,59, que foram pagos de duas formas: R$ 538,64 (entrada MRV) e R$ 173,34 (juros de obra).

Todavia, afirma não saber o que realmente está pagando, considerando ter alcançado, segundo alega, 100% do débito e ainda há um saldo devedor de R$ 16.375,59; porém, fora-lhe apresentado o saldo de R$ 64.067,23, o que afirma ser cobrança de juros abusivos.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo Apelante, razão nenhuma lhe assiste.

Por adentrar em seara de prejuízo material oriundo de alegada abusividade de cláusula de cobrança (juros abusivos), a demanda deveria, no mínimo, ser instruída com provas concretas a respeito da suscitada “abusividade” alegada pelo autor, a confirmar, sem resquícios de dúvidas, que, de fato, há exagero na cobrança dos juros remuneratórios contratuais.

Consigna-se que o autor, além de não ter apresentado aos autos produção de prova concreta a confirmar a alegada abusividade de juros, em específico, memorial de cálculo demonstrativo entre o valor contratado e o valor que afirma ser abusivo, contudo, não o fez.

O Requerente se limitou a permanecer no campo das ilações; sequer traz aos autos documentação apta a comprovar suas alegações.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
E MORAL – SEMOVENTES – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA PARA MANEJO E GESTÃO – NÃO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
–
AUSÊNCIA DE PROVAS DO QUANTO ALEGADO – ART. 373, INC. I, DO CPC
– INDENIZAÇÃO DO MONTANTE EQUIVALENTE A 29,5 BEZERROS – AFASTADA – RESSARCIMENTO DE 5 (CINCO) SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZADO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ART. 393, DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS NÃO APRESENTADAS PELO RÉU – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Compete ao autor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, até mesmo nos casos de revelia ou inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
Na espécie, não ficou comprovada a responsabilidade do réu pela gestação dos semoventes, motivo pelo qual não há como condená-lo no pleito indenizatório com base na teoria da perda de uma.
(...)

Nas hipóteses de indenização por danos materiais decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme regra do art. 405, do C. Civil, e a correção monetária a contar do evento danoso, nos termos da súmula 43 do STJ.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

(N.U 1000870-30.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

Diante deste quadro, sem mais delongas, não se entrevê justificativa plausível para reformar a sentença recorrida, pois fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no brocardo jurídico
"allegatio et non probatio quasi non allegatio”.
Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega-se
provimento
ao Apelo para manter irrepreensível a sentença desafiada.
Majora-se
os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024